Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal.
3. Sendo presumível, pela tenra idade, que o agravante não aufere renda e, portanto, não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não havendo, ainda, prova de que possua situação financeira vantajosa, não há outra solução senão o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada.
4. Recurso conhecido e provido.